Tribunal: TJBA
Processo: 8101484-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101484-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KATIA VIRGINIA IDES DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO, VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais, determinando a apresentação do contrato pela instituição financeira, mas rejeitando o pedido indenizatório por ausência de comprovação de dano moral, além de fixar honorários advocatícios por equidade. A recorrente sustenta a ocorrência de cobrança indevida e a necessidade de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples existência de anotação de dívida e a recusa administrativa em exibir documentos configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios por equidade observa os parâmetros previstos no art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de existência de dívida perante órgão de proteção ao crédito, desacompanhada de demonstração de cobrança vexatória, inscrição indevida ou efetiva lesão aos direitos da personalidade, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

4. A recusa administrativa em fornecer documentos contratuais constitui, em regra, inadimplemento contratual incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial, sobretudo quando ausente prova de efetivo abalo psicológico ou de circunstância excepcional apta a ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

5. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à ocorrência de dano moral.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC, quais sejam: proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

7. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 86; 373, I; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.852.643/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 8012438-35.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8047654-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 16.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.